Tribunal: TJSP
Processo: 2078066-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES – OFERECIMENTO DO BEM COMO GARANTIA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CREDOR DA DÍVIDA CONFESSADA QUE TINHA PLENA CIÊNCIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA E DA SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS – FATO INCONTROVERSO E DEVIDAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES – OFERECIMENTO DO BEM COMO GARANTIA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CREDOR DA DÍVIDA CONFESSADA QUE TINHA PLENA CIÊNCIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA E DA SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS – FATO INCONTROVERSO E DEVIDAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL COMPROVADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2o, DO CPC – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INEFICÁCIA DA GARANTIA PRESTADA PELOS DEVEDORES EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – RECONHECIMENTO – PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE

AGRAVO PROVIDO